Tribunal: TJSP
Processo: 1502903-90.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU- Exercício de 2018 – Ação distribuída em face de executado já falecido - Impossibilidade de redirecionamento em face dos herdeiros – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Sentença, mantida por seus próprios fundamentos - Recurso improvido.